Tribunal: STF
Processo: Rcl 47097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Autos nº 0010285-40.2016.5.18.0010) que deu provimento a recurso ordinário, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Estado por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra. 
    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição).
    3. Por decisão datada de 03.05.2021, deferi a medida cautelar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado (doc. 9). O órgão reclamado prestou informações (doc. 13). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    6. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.
    7. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.
    8. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no Supremo Tribunal Federal (STF) indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.
    9. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.
    10. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    11. Na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. 
    12. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que "somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte".
    13. O número de reclamações que chega ao STF discutindo a matéria demonstra que, na prática, a postura de considerável parte da Justiça do Trabalho continua sendo a de condenar automaticamente a Administração, desde que haja inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, em violação à posição que se cristalizou no STF. Atento a este cenário, tendo em vista a maioria que se formou na Primeira Turma, com destaque para as Rcls 36.958 e 40.652 e para a própria decisão proferida nestes autos, bem como diante da clara necessidade de fazer prevalecer a posição desta Suprema Corte, consolidada na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, considero que deve prevalecer a postulação apresentada na reclamação.
    14. No caso em análise, a decisão reclamada ampara-se (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Nas informações prestadas, o órgão reclamado reitera tais fundamentos:
    “[...]
    No caso do acórdão prolatado por este eg. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – autos nº 0010285-40.2016.5.18.0010 –, não se trata de decisão fundamentada na declaração de culpa in vigilando, sem nem sequer aferir, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. Não houve responsabilização automática do Estado de Goiás. Longe disso. A prova é clara em demonstrar nos autos que não há elemento algum a evidenciar que o tomador dos serviços tenha, minimamente, se acautelado em exigir o cumprimento dos direitos básicos e incontroversos da trabalhadora, devidos em face da mera prestação de serviços (onerosidade contratual). 
    Embora o Estado de Goias, segundo reclamado, tenha argumentado que não negligenciou o seu dever de fiscalização das obrigações trabalhistas, aduzindo que a fiscalização da execução do objeto do contrato era igualmente feita pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR (cláusula 11.1) – fls. 37 dos autos –, não havendo assim, omissão fiscalizatória, essa não é a conclusão extraída da análise acurada da prova produzida. 
    Restou claro pelos registros de jornada juntados aos autos principais que a trabalhadora em questão laborava no Hospital Geral de Goiânia – titularizado pelo Estado de Goiás – por mais de seis dias seguidos sem a fruição de folga compensatória. Houve mês em que se ativou por onze dias de trabalho consecutivos sem folga, o que caracteriza afronta direta ao art. 7º, XV, da CF/88 e à Lei 605/49, sem que o Estado de Goiás atuasse com vistas a evitar e, sobretudo, configurar tal lesão. 
    Não se pode olvidar que o Estado de Goiás negligenciou seu dever de fiscalizar o efetivo cumprimento do contrato de trabalho firmado entre a primeira ré e a trabalhadora, não se desincumbindo do seu próprio dever legal e contratual”. 
    15. Os fatos destacados, todavia, não atendem ao requisito acima exposto. Não houve demonstração efetiva de que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de um dever trabalhista e não adotou qualquer providência. Nessas circunstâncias, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.
    16. Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, desnecessária sua apreciação, diante do acolhimento da argumentação principal, nos termos acima. 
    17. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0010285-40.2016.5.18.0010) e afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator